Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725468-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que nos autos da execução de título extrajudicial movido contra CLAUDIA CARNEIRO DE SOUZA, indeferiu a penhora sobreas verbas da agravada oriundas de proventos de aposentadoria. Alega o agravante, em síntese, que promoveu medidas típicas de execução no bojo do cumprimento de sentença promovido contra o agravado na origem, mas que em função do insucesso daquelas, propôs a constrição do salário percebido pela devedora, aposentada pelo INSS. Sustenta que “ante o Princípio mor da Execução, no sentido de que esta deve correr em benefício do credor, temos que o deferimento da penhora salarial se mostra como único meio efetivo de quitação do débito exequendo, que já se arrasta há mais de 01 (um) ano, e vem cada vez mais se avolumando, e sendo assim, a perpetuação do débito é sobremaneira prejudicial não somente à credora, mas também à devedora”. Aponta que “a penhora requerida de tão somente 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos da Agravada não lhe retiraria o mínimo existencial, nem comprometeria seu sustento e de seu núcleo familiar, pelo que o seu deferimento é a mais salutar das decisões”. Salienta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte agasalham a excepcionalidade à impenhorabilidade nos salários para casos como o dos autos, bem assim que parte o valor em cobrança é atinente a honorários advocatícios, os quais se enquadrariam na exceção do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora de percentual mensal dos vencimentos da executada, no patamar sugerido de 15% (quinze por cento), até o limite da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24619150. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve citação por edital, estando a agravada representada nos autos pela Curadoria Especial, bem assim foram efetivadas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante, a exemplo de pesquisas junto aos sistemas BacenJud, RenaJud, dentre outros (ID 96408623, 96968469, 96968470). Outro fato relevante é que o processo executivo (execução de honorários advocatícios) tramita tão somente há pouco mais de um ano (ID 67564711), e que, conforme apontado pelo credor no ID 98020158, a executada percebe benefício de aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS -, com renda mensal bruta de R$ 2.291,93 (dois mil duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), ex vi da petição de ID 98020158 e seguintes. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada (ID 98021399 dos autos de origem), tem-se que, no caso vertente, estão ausentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). (...) (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino e, embora verificadas algumas situações em que se admite a excepcionalidade à penhora de proventos, sopesando a situação fático-probatória despontada nestes autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, não recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família. De relevo esclarecer que eventual salário que a parte executada perceba no montante de R$ 2.291,93 (dois mil duzentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), consoante demonstrado na origem, não permite concluir, em uma análise inicial, de maneira suficiente e indene de dúvidas, que tal montante, que não se revela vultuoso, e que seguramente ostenta natureza alimentar, acaso parcialmente constrito, não afete a esfera jurídica da executada de tal modo a lhe prejudicar a subsistência. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a probabilidade de que eventual constrição dos proventos de aposentadoria possa afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo não ser possível a concessão da tutela de urgência requerida em sede recursal. Em arremate, oportuno salientar, desde já, que o STJ em julgamento por sua Corte Especial, no REsp 1.815.055/SP, alterou o entendimento até então adotado, passando a adotar a conclusão de que "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios", pelo que tal motivo não configura, de per si, a excepcionalidade do § 2o do art. 833 do CPC. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator